Tribunal: TJMT
Processo: 0001209-89.1986.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível no 0001209-89.1986.8.11.0041
RECORRENTES:
JOAQUIM ROBERTO DA SILVA FILHO
YEDA BEATRIZ DA SILVA
RECORRIDOS:
ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA
ADALBERTO LEBRINHA CARVALHO DE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOAQUIM ROBERTO DA SILVA FILHO e YEDA BEATRIZ DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 71232495):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINARE REJEITADAS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CARTAS DE AFORAMENTO QUE ORIGINARAM AS MATRÍCULAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz, embora sem refutar uma a uma as teses defendidas pela parte, expõe com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio.
2 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.
3 - Uma vez que as provas colacionadas aos autos afastam a legitimidade das cartas de aforamento objeto do litígio, revelam-se nulas as matrículas imobiliárias delas derivadas.
4 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).” (N.U 0001209-89.1986.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão de id. 85381997.
Alegam os recorrentes violação aos artigos 489, §1o, I e IV e 1.022, do CPC, “(...) haja vista que o acórdão omitiu a apreciação das demais teses debatidas nas razões recursais, sendo, portanto, oportunamente, opostos Embargos de Declaração”.
Afirmam que “(...) argumentou que a sentença de primeiro grau não deveria ter sido proferida antecipadamente e nem confirmada pelo Tribunal a quo, haja vista que existiam pedidos de produção de prova pericial das partes, além do requerimento do Município de Cuiabá de fls. 623/628 recomendando a realização de perícia técnica, vez que a matéria era de extrema complexidade, pois exigia comprovar vícios nos títulos de domínio dos Recorridos”, inexistindo o enfrentamento da tese de perícia técnica requerida.
Ainda, sustentam que “(...) toda a fundamentação do acórdão sobre a tese de violação ao artigo 489 do CPC (grifado em amarelo) nada mais é do que a transcrição da íntegra da fundamentação da sentença”.
Defendem também a existência de violação aos artigos 355, 371, 373 e 464, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que “(...)se o Tribunal a quo, não tivesse revogado a produção de prova pericial técnica requerida pelas partes, inclusive pelo Município de Cuiabá-MT, em detrimento de uma prova pericial produzida unilateralmente, fatalmente a condução do processo poderia ser outra, haja vista que também fundamentou sua decisão com base em um documento rasurado e ilegível”.
Recurso tempestivo (id. 88527975) e preparado (id. 88488955).
Contrarrazões em id. 91167496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação dos artigos 489, §1o, I e IV e 1.022, do CPC. Não ocorrência.
Defendem os recorrentes a ofensa aos e IV e 1.022, do CPC, “(...) haja vista que o acórdão omitiu a apreciação das demais teses debatidas nas razões recursais, sendo, portanto, oportunamente, opostos Embargos de Declaração”.
Entretanto, da análise do v. acórdão, como o próprio recorrente apontou, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente em relação à questão, afastando o suposto cerceamento de defesa com a seguinte fundamentação, senão vejamos:
“Preliminarmente, os apelantes arguem cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
Não procede a alegação.
É nítido que ao julgar antecipadamente a lide o juízo a quo entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque se embasou em outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência, senão vejamos – verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(....)
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.
(...)(AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)
Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide. Esta hipótese, porém, não foi contemplada nos autos, isto porque as demandas, conjuntamente, tramitam há mais de 35 (trinta e cinco) anos. Os feitos foram inicialmente sentenciados em 21/11/2001, entretanto, o referido decisum fora reformado ante a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário incluindo o Município de Cuiabá-MT. Durante a nova instrução processual fora realizado o pedido de prova emprestada, o que foi deferido pelo magistrado a quo, sem que os apelantes interpusessem qualquer recurso.
Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o Magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5o, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.
Alfim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).” (id. 57084995) (g.n.)
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se apenas o mero inconformismo das recorrentes e sua insistência nestas controvérsias, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, I e IV e 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos 355, 371, 373 e 464, do Código de Processo Civil, está amparada no fato de que “(...)se o Tribunal a quo, não tivesse revogado a produção de prova pericial técnica requerida pelas partes, inclusive pelo Município de Cuiabá-MT, em detrimento de uma prova pericial produzida unilateralmente, fatalmente a condução do processo poderia ser outra, haja vista que também fundamentou sua decisão com base em um documento rasurado e ilegível”.
In casu, a Câmara Julgadora concluiu o seguinte no v. acórdão, senão vejamos:
“ “Preliminarmente, os apelantes arguem cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
Não procede a alegação.
É nítido que ao julgar antecipadamente a lide o juízo a quo entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque se embasou em outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência, senão vejamos – verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(....)
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.
(...)(AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)
Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide. Esta hipótese, porém, não foi contemplada nos autos, isto porque as demandas, conjuntamente, tramitam há mais de 35 (trinta e cinco) anos. Os feitos foram inicialmente sentenciados em 21/11/2001, entretanto, o referido decisum fora reformado ante a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário incluindo o Município de Cuiabá-MT. Durante a nova instrução processual fora realizado o pedido de prova emprestada, o que foi deferido pelo magistrado a quo, sem que os apelantes interpusessem qualquer recurso.
Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o Magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5o, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.
Alfim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).
(...)
Ultrapassadas as questões preliminares, no mérito, penso que não merece reparo a sentença recorrida, devendo ser desprovido o recurso de apelação.
Com efeito, em que pesem as alegações dos apelantes, é evidente a mácula da nulidade dos registros/escrituras de imóveis originados das cartas de aforamento supostamente registradas às fls. 234 e 235 do Livro n° 38 de Registro de Carta de Aforamento pertencente ao Poder Executivo Municipal.
O Município de Cuiabá esclareceu que o Livro n° 38 possuía apenas 200 (duzentas) folhas, sendo, portanto, impossível que de fato existisse qualquer documento que concedesse qualquer direito aos apelantes no que tange à emissão de tais supostas Cartas de Aforamento.
O Laudo Pericial (Id. 7224484) traz consigo o Ofício n° 020/PGM/88, no qual está certificado que não existe o Livro 38, para lavratura de carta de aforamento (Id. 7224492).
Como consignado no decisum vergastado, são nulas de pleno direito as cartas de aforamento que originaram as matrículas n° 7.163 e 7.163-R2, fls. 176 do Livro n° 2/U e 7.368 e 7368-R2, fls. 78 do Livro n° 2/V do Registro de Imobiliário da Primeira Circunscrição de Cuiabá, padecendo de nulidade todos os atos delas decorrentes.
No mais, a demanda tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489, do CPC, não merecendo qualquer censura, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. ” (id. 57084995) (g.n.)
Logo, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DANOS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. Em relação à alegada ofensa ao art. 535, II do CPC/1973, verifica-se que o Tribunal de origem prestou a jurisdição adequada, adotando fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
3. A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório.
4. O Tribunal de origem afirmou que não houve violação à honra do ora agravante (fls. 946/952). Desse modo, a alteração do entendimento implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice do Enunciado Sumular 7 do STJ.
5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça